Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711337-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No despacho de ID 48190260, foi determinado o que se segue: “Diante da última informação do impetrante, vista ao impetrado e ao Distrito Federal para que, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, viabilize a cirurgia do impetrante sob pena de, ultrapassado tal prazo, ser deferido o sequestro da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com vistas a custear o procedimento na rede particular de saúde do Distrito Federal” (ID 48190260). Devidamente intimado, o Distrito Federal apresentou informações de ID 48468200, no sentido de que o impetrante teria sido operado em 31.3.2023. Ocorre que nas informações de ID 48468200, o que está comprovado é que Janaína Farias Ferreira, de 25 anos de idade, foi operada em 31.3.2023. Diante disso, insto a autoridade impetrada e o Distrito Federal que levem a sério a discussão travada neste autos e que cumpram com seriedade as determinações judiciais. Forte nesses argumentos, determino que a autoridade impetrada, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), viabilize a cirurgia do impetrante sob pena de, ultrapassado tal prazo, ser deferido o sequestro de verba pública com vistas a custear o procedimento na rede particular de saúde do Distrito Federal. Ademais, determino que o impetrante apresente no mesmo prazo orçamento referente à realização da cirurgia pretendida em unidade hospitalar de sua preferência no Distrito Federal para o fim de que seja efetivado o sequestro de verba pública na hipótese de recalcitrância no atendimento da determinação judicial. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora